Tribunal: TJES
Processo: 0013254-87.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013254-87.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JORGE ANTONIO CARLINI

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ART. 792, I, CPC.
RESTRIÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO D
OS
DIREITOS DECORRENTES DO CONTRATO. ADITIVO
S
CONTRATUAIS POSTERIORES AO GRAVAME DA INDISPONIBILIDADE. NEGLIGÊNCIA DO BANCO.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO. 1.
Prevê o art.
art. 792,
inciso I, do CPC que restará configurada fraude à execução
“quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver
.”

2.
Dessa maneira, para a configuração da fraude à execução na presente hipótese se faz necessária a demonstração cumulativa dos seguintes requisitos: i) a alienação do bem seja capaz de reduzir o devedor à insolvência ou, ao menos, frustrar o recebimento do crédito exequendo; ii) tenha ocorrido na pendência de processo em que o alienante (devedor) já tenha sido citado e iii) má-fé do adquirente.
3
.
E
mbora o bem já
encontrava-se com alienação fiduciária
ao apelante
desde 15.10.2014 (fl.
19
),
a restrição de indisponibilidade de bens em 26.02.2016 (fl.21) foi anterior aos dois aditivos que se seguiram e
m
28.12.2016 e 22.12.2017, caracterizando nítida fraude à execução, notadamente por onerar e possivelmente frustrar o recebimento da dívida pelo credor, ora apelado no
cumprimento de sentença
(
Proc.
n.
0002765-93.2016.8.08.0030
).
4.

Assim, cabe ressaltar que a instituição financeira na qualidade de credor fiduciário não pode se valer da alegação de propriedade resolúvel do imóvel,
para liberar aditivos que interf
i
r
a
m no recebimento de dívida de o apelado com o então devedor fiduciante
Astério de Angeli
.
5.

Na verdade, o banco ao deixar de averiguar a existência de restrição –
indisponibilidade
–
foi negligente por
libera
r
valor
es a título de
empréstimo ao devedor fiduciante,
eis que
fez oscilar uma dívida que antes do gravame era de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais)
com
avaliação do imóvel em R$ 3.188.752,00 (três milhões e cento e oitenta e oito mil e setecentos e setenta e dois reais),
porque
passível de quitação, para o patamar de R$ 4.413.545,12 (quatro milhões e quatrocentos e treze mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e doze centavos), prejudic
ando,
como dito,
o apelado
no recebimento do seu crédito
.
6.

Desta
c
a-se
, outrossim, que
c
onsoante entendimento firmado
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
,

"Não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Precedentes." (REsp 1677079/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
[...]
.
(AgInt no REsp 1782806/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 03/03/2020).

7.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0013254-87.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ADRIELLI RIVA PESSI - ES15168-A
APELADO: JORGE ANTONIO CARLINI

Advogado do(a) APELADO: SERGIO LUIZ MAFRA AFONSO - ES13880-A

VOTO

Conforme relatoriado,

t
rata-se de apela
ção
cíve
l
interposta em face da sentença de fls.
293/299
proferida pelo MM. Ju
iz
de Direito da
1
ª Vara Cível de
Linhares

que, em síntese, julgou
parcialmente
procedentes os pedidos dos embargos de terceiro ao reconhecer hipótese de fraude à execução
em relação ao terceiro e quarto aditivo da cédula de crédito bancário n. 130551-4. Determinou, por via de consequência, que referidos valores não são oponíveis ao apelado, devendo o recorrente efetuar o depósito judicial referente a eventual crédito remanescente que caberia ao devedor fiduciante (Astério de Angeli), no limite do crédito discutido nos autos nº 0002765-93.2016.8.08.0030 em que consta como exequente o ora apelado,
levando em consideração o débito do executado (devedor fiduciante) com base no 2º aditivo.

Do exame dos motivos adotados pela sentença e das razões recursais, entendo que o ponto nodal do presente recurso é verificar a (im)possibilidade de inserção da restrição de indisponibilidade sobre imóvel que já estava alienado fiduciariamente ao apelante.

Prevê o art. art. 792, inciso I, do CPC que restará configurada fraude à execução
“quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver
.”

Neste sentido, dispõe a súmula nº 375, do STJ que “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”
1

Acerca do tema, a doutrina leciona que nas hipóteses em que houve averbação no do móvel de eventual restrição, há presunção de ciência da fraude pelo terceiro, enquanto na ausência de tal providência “caberá ao exequente o ônus de demonstrar que o terceiro adquirente tinha conhecimento da pendência do processo ou do ato constritivo.”
2

Dessa maneira, para a configuração da fraude à execução na presente hipótese se faz necessária a demonstração cumulativa dos seguintes requisitos: i) a alienação do bem seja capaz de reduzir o devedor à insolvência ou, ao menos, frustrar o recebimento do crédito exequendo; ii) tenha ocorrido na pendência de processo em que o alienante (devedor) já tenha sido citado e iii) má-fé do adquirente.

Compulsando os autos, verifico que, embora o bem já
encontrava-se com alienação fiduciária
ao apelante
desde 15.10.2014 (fl.
19
),
a restrição de indisponibilidade de bens em 26.02.2016 (fl.21) foi anterior aos dois aditivos que se seguiram e
m
28.12.2016 e 22.12.2017, caracterizando nítida fraude à execução, notadamente por onerar e possivelmente frustrar o recebimento da dívida pelo credor, ora apelado no
cumprimento de sentença
(
Proc.
n.
0002765-93.2016.8.08.0030
).

Assim, cabe ressaltar que a instituição financeira na qualidade de credor
fiduciário
não pode se valer da alegação de propriedade resolúvel do imóvel,
para liberar aditivos que interf
i
r
a
m no recebimento de dívida de o apelado com o então devedor fiduciante
Astério de Angeli
.

Na verdade, o banco ao deixar de averiguar a existência de restrição –
indisponibilidade
–
foi negligente por
libera
r
valor
es a título de
empréstimo ao devedor fiduciante,
eis que
fez oscilar uma dívida que antes do gravame era de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais)
com
avaliação do imóvel em R$ 3.188.752,00 (três milhões e cento e oitenta e oito mil e setecentos e setenta e dois reais),
porque
passível de quitação, para o patamar de R$ 4.413.545,12 (quatro milhões e quatrocentos e treze mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e doze centavos), prejudic
ando
o apelado
no recebimento do seu crédito
.

Desta
c
o, outrossim, que
c
onsoante entendimento firmado
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
,

"Não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Precedentes." (REsp 1677079/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018). 1.1. Incidência da Súmula 83/STJ, aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1782806/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 03/03/2020).

Desta forma, não houve penhora
sobre bem de propriedade
terceiro -

credor
fiduciário
- ora apelante
, mas tão somente restrição efetivada para garantia dos direitos decorrentes do contrato de cédula de crédito bancário com alienação fiduciária do imóvel, especialmente para satisfação d
e
dívida
entre
apelado
e
devedor fiduciante, nos já citados autos do cumprimento de sentença.

Por derradeiro, ressalto que não se está afirmando que a mera ausência de precauções na
formalização de aditivos contratuais
, por si só, configurem má-fé, sobretudo para fins de reconhecimento da fraude à execução, mas que na presente hipótese tal negligência encontra-se qualificada pela nítida intenção d
e onerar excessivamente o devedor fiduciante à míngua da existência de restrição de indisponibilidade para permitir que outro credor receba o crédito em fase de cumprimento de sentença
.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso
e
LHE

NEGO PROVIMENTO
, razão pela qual majoro os honorários em
15
% (quinze por cento
) sobre o valor da causa, valor capaz de remunerar o trabalho adicional do advogado nesta instância, me valendo dos parâmetros do art. 85, § 2º do CPC
.

É como voto.

1
(Súmula 375, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/03/2009, DJe 30/03/2009)

2
DIDIER Jr, Fredie. Curso de direito processual civil: execução. 10ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 416.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de 01.04.2024 a 05.04.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Sessão 01.04.2024.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.